Tribunal: TJPA
Processo: 0832220-31.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0832220-31.2017.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: MARIA DE NAZARE SILVA PAUXIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO À APELAÇÃO E DEU PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO A SENTENÇA DO JUÍZO A QUO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PENSÃO POR MORTE.
TESES NOVAS APRESENTADAS PELO I
GEPREV
CONTRA A DECISÃO NÃO VENTILADAS NO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE
DE
CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE COM A PARIDADE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES DA ATIVA
. PENSÃO POR MORTE. TEMPUS REGIT ACTUM. SÚMULA 340 DO STJ. OBSERVADA A REGRA DA PARIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 4º, DA CF/88 - AUTOAPLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO.
AGRAVO

INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 A decisão monocrática recorrida manteve a condenação do IGEPREV ao pagamento de pensão por morte à agravada de forma atualizada,
sempre pela última remuneração e demais vantagens de acordo com a tabela salarial dos Consultores Jurídicos Ativo de Maior Nível da COSANPA,
reformando a sentença apenas para adequar juros e correção monetária ao tema 905 do STJ.

2.
Em que pese o ex-segurado ter falecido em 03.03.2008 (Id 4971604 - Pág. 7), verifica-se que o de cujus encontrava-se aposentado desde o dia 18.09.1984 (Id. 4971604 - Pág. 8), portanto, aposentou-se antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, quando ainda estava em vigor a redação original do art.40, §4 da Constituição Federal de 1988, salvaguardando a regra da paridade integralidade dos proventos.

3- Decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte Estadual.
Agravo de Interno conhecido e não provido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 a 25 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (processo nº
0832220-31.2017.8.14.0301
-
PJE
), interposto pelo
INSTITUTO
DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

contra
MARIA DE NAZARE SILVA PAUXIS
, diante de decisão monocrática de minha relatoria,
nos autos da
Ação Ordinária para atualização de valor de benefício de pensão por regra de paridade e pagamento de diferenças de vencimentos
ajuizada
pela Agravada.

A decisão monocrática agravada foi proferida com o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para fixar os consectários legais, nos termos da fundamentação.
P.R.I.C. Belém (PA),
” – grifo nosso

Em razões recursais, o IGEPREV aduz, em síntese, violação ao princípio da autotutela, pois
cabe ao IGEPREV a administração dos benefícios previdenciários dos Servidores do estado do Pará (bem como os de seus dependentes). Afirma, ainda, que a pensão não se enquadra em nenhuma das regras de paridade.

Aduz, necessidade de aplicação decisão do STF em repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 603.580/RJ, vez que o servidor não se aposentou pela regra do art. 3º da EC 47/2005.

Alega que o valor fixado referente a pensão por morte foi corretamente calculado pelo apelante, em atenção ao art. 40, §7º da CF/88 com redação dada pela EC Nº 41/2003.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para
declarar a ausência do direito pretendido
.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazoes ao Agravo Interno, conforme Id.
6796325 - Pág. 1
.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se a Decisão Monocrática que manteve os termos da sentença do Juízo a quo que reconheceu o direito da Agravada
ao reajuste dos valores por ela percebidos à título de pensão por morte por paridade de proventos do seu companheiro, ex-servidor aposentado à época do seu falecimento em 03.03.2008.

O Agravante, em suas razões, traz teses inovadores, as quais deixaram de ser arguidas nas razões do recurso de apelação, configurando, assim, inovação recursal.

Portanto, as teses de: violação ao princípio da autotutela da administração pública e necessidade de aplicação ao caso da Decisão do STF em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 603.580/RJ, não foram expressamente suscitadas na apelação, diante disso, o fenômeno da inovação recursal, cujo conhecimento é defeso ao juízo ad quem, eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não veiculada no momento oportuno, tendo incidido, no caso, a preclusão consumativa.

Em situações correlatas, este Egrégio Tribunal de Justiça é firme no seguinte entendimento, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU REEXAME NECESSÁRIO E DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO COM A SUSTENTAÇÃO DE NOVAS TESES NÃO VENTILADAS NO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer o recurso de agravo interno, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Belém (PA), 18 de outubro de 2021. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran Relatora (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0029164-04.2009.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/10/2021) – grifo nosso

Assim, sem nenhuma comprovação da impossibilidade de indicar nas razões do apelo as inovadoras teses supramencionadas, deixo de conhecê-las, em obediência ao princípio do devido processo legal.

Superada esta questão, enfrentando a matéria central dos autos, registra-se que a pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado,
tendo o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidado o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1
. Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).
2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. (grifos nossos).

Como restou devidamente fundamentado na decisão agravada, o escopo da recorrida ao ajuizar sua pretensão, foi a concessão do direito à paridade do reajuste da pensão, na mesma data e proporção em relação aos servidores em atividade, que passou a ser paga após o falecimento do seu marido ocorrido em 03.03.2008 (Id. 4971604 - Pág. 7), bem como, que no ano de 2015 o Apelante passou a pagar valor à menor, baseando-se nos critérios previstos no RGPS e não mais pela regra da paridade.

Restou ainda observado, que embora o ex-segurado tenha falecido em 03.03.2008 (Id 4971604 - Pág. 7), constatou-se que o de cujus encontrava-se aposentado desde o dia 18.09.1984 (Id. 4971604 - Pág. 8), portanto, aposentou-se antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, quando ainda estava em vigor a redação original do art.40, §4 da Constituição Federal de 1988, salvaguardando a regra da paridade integralidade dos proventos. Senão confira-se:

Art. 40. (...)

§ 4º - Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

Importa ressaltar o disposto o disposto no art.6º e 7 da Emenda Constitucional nº 41/2003, incluídos pela Emenda Constitucional nº 70/2012, que corrobora com o entendimento:

Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 70, de 2012)

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 70, de 2012).

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Acerca do tema, este Egrégio tribunal de Justiça é firma no entendimento de que:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
EM AÇÃO DE COBRANÇA PRETENDENDO ATUALIZAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE.

MÉRITO.
PENSÃO POR MORTE. TEMPUS REGIT ACTUM. SÚMULA 340 DO STJ. OBSERVADA A REGRA DA PARIDADE, COM BASE NA EC Nº 47/2005. PRECEDENTE DO STF FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO

CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1-

A questão em análise reside em verificar o direito da Apelada à revisão dos valores de pensão pós morte de seu cônjuge falecido, servidor aposentado e segurado pelo IGEPREV a época do óbito, em paridade com os servidores da ativa
. Comprovou a autora que o TCE – Tribunal de Contas – em 26.03.2013, já havia reconhecido seu direito a recebimento de paridade de vencimentos, sendo necessário ingresso no Judiciário para obter seus direitos.

2 -O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidado o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum.
Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício, posicionamento corroborado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

3-O ex-servidor
Joaquim Estefânio de Castro
faleceu em 22.04.2001, conforme cópia da Certidão de Óbito, portanto, anteriormente as disposições contidas na Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005.

4-Fixado o fato gerador da pensão por morte, necessário analisar, se a Apelada faz jus ao recebimento do benefício em paridade com os servidores da ativa. As disposições contidas no §7º e §8º, do artigo 40 da CF/88 foram alteradas pela Emenda Constitucional nº 41/2003 (publicada em 31.12.2003), sendo modificado o entendimento quanto à integralidade e paridade, de modo que, quando o valor da remuneração ultrapassar o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, será acrescido apenas de 70% (setenta por cento) da parcela excedente àquele limite.
Portanto, na data de falecimento do servidor ainda não estava em vigor a EC n. 41, e
a Constituição Federal de 1988,
na redação original de seu art. 40,
§4º e §5º,
dispunha que
a pensão por morte corresponderia à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido.

5-Após, fora promulgada a Emenda Constitucional nº 47/2005, sendo necessário registrar que o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.580, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral, firmou entendimento segundo o qual para as pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.

6-Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos. À unanimidade
.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.
EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora Relatora
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0038875-91.2013.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/09/2022 ) – grifo nosso

Deste modo, uma vez que a agravada está amparada pelo regime da paridade e integralidade, é devida a percepção dos proventos de aposentadoria em valor correspondente ao dos servidores da ativa.

Neste ponto, ressalta-se que embora o órgão previdenciário tenha se insurgido contra a pretensão da agravada como se fosse pedido de concessão de pensão por morte pelo critério de paridade (Id. 4971604 - Pág. 10/11) o próprio IGEPREV reconheceu o direito de aposentadoria do ex-segurado pela regra da paridade, cumprindo justamente o que determinava a redação original do art.40 §4 da CF/88.

Assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito da agravada à paridade do reajuste da pensão na mesma data e proporção em relação aos servidores em atividade.

A decisão recorrida está em conformidade com jurisprudência do STJ e com o entendimento deste Tribunal em casos análogos, não havendo razões para modificação da decisão recorrida, especialmente quando se observa que o
Agravado se desincumbiu de seu ônus probatório, de forma que competia ao demandado comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do art. 373, II do CPC/15, fato que não ocorreu no presente caso.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se a decisão agravada
em sua integralidade.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA, de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/10/2023